Tribunal: TJDFT
Processo: 0007763-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO QUANTITATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE INTERVALO DAS PENAS MINIMA E MÁXIMA DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Levar droga para o presídio reclama pela aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 e, ainda que não tenha conseguido ingressar no estabelecimento prisional, a referida causa é aplicável, pois o próprio dispositivo faz alusão às “imediações”.

2. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.